Tribunal: TJMT
Processo: 1016167-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1016167-63.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
IMPETRANTE(S): DR. CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA
PACIENTE(S): FELIPE ANTUNES RONDON
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FELIPE ANTUNES RONDON contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (PJE no 1000695-23.2021.8.11.0032), que “se declarou incompetente, enviando os autos para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá” pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada pela participação de adolescente, tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados pelo envolvimento de adolescente – art. 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 e art. 33, caput, art. 35, caput, c/c art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/2006 - (ID 101018958).
O impetrante sustenta que: 1) o Juízo da “7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [...] não se decidiu se será ou não competente”, a caracterizar excesso de prazo para ratificação dos atos decisórios; 2) a prisão do paciente não teria sido reavaliada a cada 90 (noventa) dias; 3) “não ocorrendo a ratificação dos autos do juízo incompetente, a prisão se torna logicamente ilegal”; 4) o paciente é primário, tem bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 101018956), com documentos (ID 101018957/ ID 101018971).
Relatos.
Os fatos imputados ao paciente, em tese, caracterizam tráfico de drogas e associação para o tráfico atribuídos à organização criminosa [“comando vermelho”], com envolvimento de adolescentes – art. 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 e art. 33 e art.35, c/c art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/2006 – (PJE n o 1000695-23.2021.8.11.0032).
No caso, o impetrante indicou o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste como autoridade coatora, o qual declinou da competência e determinou a remessa da ação penal ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (ID 101018958), a justificar a análise deste habeas corpus em plantão judiciário, por envolver custódia cautelar que se prolongará até a ratificação ou não do ato constritivo.
Dito isso, vejamos.
O constrangimento ilegal, decorrente de excesso de prazo, ocorre na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Em sua vez, a reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, que deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos e informações do Juízo singular (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020).
Noutro giro, o reconhecimento da incompetência do Juízo prolator do ato constritivo não acarreta, por si só, a nulidade da prisão preventiva (STJ, RHC 125.358/GO – Relator: Min.a Laurita Vaz – 3.6.2020; TJMT, HC no 1017037-79.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2019), notadamente quando diante de competência relativa.
Ademais, o grau de envolvimento entre o paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho”, com articulação e planejamento direto de ações criminosas, autoriza a constrição cautelar, ao menos até que seja firmada competência pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Segue-se orientação do c. STJ:
“2 - As circunstâncias que envolvem o paciente – [...] responsável pela aquisição de armamentos e drogas para a organização criminosa conhecida por Comando Vermelho - evidenciam periculosidade concreta, apta a justificar a segregação antecipada.” (HC 69.297/RJ – Relator: Min. Paulo Gallotti – 15.10.2007)
Anote-se que, os autos da ação penal encontram-se conclusos ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para deliberação (PJE n o 1000695-23.2021.8.11.0032).
Quanto aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo quando evidenciado papel de destaque do agente em facção criminosa (STJ, HC 374.011/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.6.2017).
Em relação às medidas cautelares alternativas, afiguram-se insuficientes, em análise perfunctória, ao se considerar que o paciente seria responsável pela contabilidade e fornecimento de drogas da organização criminosa “Comando Vermelho” (TJMT, HC N.U 1012235-04.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 9.7.2020), sem prejuízo de reanálise da sua situação processual após pronunciamento do Juízo competente.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental, observada possível prevenção deste subscritor (TJMT, HC no 1006471-03.2021.8.11.0000 – paciente Amarildo Santana da Silva, corréu), e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista